Tribunal: TJDFT
Processo: 0706661-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CRITÉRIOS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. Em ação regressiva ajuizada pela seguradora em desfavor da concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valores que despendeu para o conserto de danos causados em aparelhos eletrônicos da segurada por sinistro imputado à CEB, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há a sub-rogação da seguradora nos direitos da consumidora em face da concessionária (artigos 349 e 786 do Código Civil).

2. A inversão do ônus da prova somente ocorrerá, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

3. Demonstrada a hipossuficiência técnica da seguradora, porquanto a prova material e o conhecimento técnico necessário ao esclarecimento da causa de pedir estão à disposição da concessionária de energia elétrica, cabível a inversão do ônus da prova, com fulcro no artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.